Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO C. STJ.

I - Aplica-se a prescrição quinquenal, a contar da emissão da cártula, na hipótese de pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito, art. 206, §5o, inc. I, do CC e Súmula 503 do e. STJ.
II – A petição inicial da ação monitória fundada em cheque sem eficácia executiva deve ser instruída com a original do título de crédito, em razão da possibilidade de circulação da cártula via endosso.
III – A morosidade do Judiciário não pode prejudicar a parte que, diligentemente, tentou obter o desentranhamento do título do crédito original para instruir a ação monitória. Sentença reformada para rejeitar a prescrição.
IV - Apelação provida.